Tribunal: TJSP
Processo: 1048854-72.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO de ambas as partes - Plano de saúde - Consignação em pagamento – Sentença de parcial procedência para declarar quitadas as mensalidades vencidas em maio, junho e julho de 2018 – Insurgência do autor – Incabível – Há notificação comprovando o reajuste anual a partir de agosto, não podendo o autor alegar desconhecimento por não ter recebido a notificação, ante a notoriedade do

Ementa:

APELAÇÃO de ambas as partes - Plano de saúde - Consignação em pagamento – Sentença de parcial procedência para declarar quitadas as mensalidades vencidas em maio, junho e julho de 2018 – Insurgência do autor – Incabível – Há notificação comprovando o reajuste anual a partir de agosto, não podendo o autor alegar desconhecimento por não ter recebido a notificação, ante a notoriedade do reajuste anual – Insurgência da ré – Alegação de que o contrato é de adesão, bem como que os reajustes desta espécie de contrato são diferentes dos contratos individuais e ainda que há reajustes anuais e por faixa etária – Impossibilidade de discussão sobre abusividade ou legalidade dos reajustes a partir de agosto, já que a revisão contratual não é objeto da presente ação e deve ser debatida em ação autônoma – Aumento dos honorários advocatícios requeridos pelo autor, uma vez que 15% do valor da causa é irrisório – Cabimento – Honorários advocatícios do autor, que advoga em causa própria fixados por equidade em R$500,00 - Sentença reformada em parte – Apelo do autor parcialmente provido e apelo da ré improvido.